Tribunal: STF
Processo: RHC 257778
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Aleandro Rodrigo de Barros, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 989.670/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEANDRO RODRIGO DE BARROS, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância às penas de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pelo crime de associação para o tráfico e 10 (dez) anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas (e-STJ fl. 17). 



    Em confusa petição o impetrante sustenta que deve ser atualizado o cálculo da pena pelo Juízo das Execuções após ter sido concedida a ordem por esta Corte Superior para retirada da avaliação negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e redução do patamar aplicado na causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 . 



    Requer, liminarmente e no mérito, a "concessão do habeas corpus, com o fito de corrigir a execução penal, considerando que a manutenção das penalidades de forma discrepante das decisões proferidas pelos Tribunais Superiores consubstancia evidente ilegalidade, tendo como efeito direto a violação das garantias fundamentais do requerente" (e-STJ fl. 15)(eDOC 12)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente porque “os pedidos aqui deduzidos já foram analisados de concedidos no julgamento do HC n. 926.930/MG, bem como já foram incorporados e atualizados no cálculo das penas do paciente pelo Juízo das Execuções, conforme consignado pela Corte Estadual.” Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 28)



    Nesta Corte, o recorrente diz que, embora tudo que deseja haja sido concedido em habeas corpus anterior, a decisão ainda não foi cumprida.



    Requer “a efetiva retificação e anotação das reduções de pena já concedidas no atestado de pena, além de buscar a reforma da sentença da Quinta Turma para que se assegure uma execução penal que se almeja justa e proporcional.”(eDOC 23)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso é manifestamente inadmissível.



    Isso porque a matéria trazida nas razões recursais foi debatida no acórdão recorrido, a evidenciar ausência do efeito devolutivo do recurso.



    Nesse sentido, a propósito, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Ademais, se o juízo de primeiro grau não cumpriu efetivamente a decisão proferida pelo STJ, cabia à parte se manifestar nos próprios autos para informar o descumprimento ou, a depender, ajuizar reclamação, e não impetrar novo habeas corpus.



    Não se verifica, desse modo, teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, por ser manifestamente inadmissível. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente